Tribunal: TJMT
Processo: 1001807-88.2024.8.11.0010
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001807-88.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (EMBARGANTE), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), AMARILDO VASCONCELOS SOUSA - CPF: 195.364.702-25 (EMBARGADO), HIGOR UTINOI DE OLIVEIRA - CPF: 026.895.511-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DA PROVA
,
À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS
PROBATÓRIO
E À
CONFIGURAÇÃO DE PROVA DIABÓLICA
.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
.
PRETENSÃO
DE

REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração
opostos
contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito, mantendo a improcedência da pretensão indenizatória por insuficiência probatória quanto à
dinâmica do sinistro e à culpa do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao
:
(i) deixar de apreciar de forma individualizada o conjunto probatório, inclusive a Declaração de Acidente de Trânsito (DAT); (
ii
) aplicar de mo
do automático o art. 373, I, do CPC; e (
iii
)
incorrer na exigência
de
prova diabólica
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado examinou de modo expresso e fundamentado todos os elementos probatórios produzidos
-
DAT, depoimento do preposto, fotografias e imagens extraídas de plataforma digital
-

concluindo que, diante de versões conflitantes e da ausência de elementos objetivos independentes, não se formou juízo seguro
acerca da dinâmica do acidente.

4.
A mera discordância quanto à valoração da prova não configura omissão, obscuridade ou contradição, sendo inviável a rediscussão do mérito pela via estreita d
os embargos de declaração
.

5.
A aplicação do art. 373, I, do CPC decorreu da constatação de que incumbia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inexistindo requerimento oportuno e fundamentado para redistribuição dinâmica do ônus probatório (§ 1º).

6.
Não se configura prova diabólica quando a improcedência decorre da insuficiência do acervo probatório efetivamente produzido, sendo possível a demonstração da dinâmica de acidentes de trânsito por meios idôneos e acessíveis à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Não configura omissão a decisão que aprecia expressamente os elementos probatórios e conclui pela insuficiência de prova do fato constitutivo do direito. 2. Não há prova diabólica quando a parte dispõe de meios idôneos de demonstração do fato, mas não logra produzir prova suficiente. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 371, 373, I e § 1º, 489, § 1º, IV e VI, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.
11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração

com efeitos infringentes
opostos p
or
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.

c
ontra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que
em julgamento unânime,
negou provimento
ao

recurso de apelação
por ela
interposto

e
m face da sentença
proferida

nos autos da
Ação
d
e Reparação de Danos

manejada
em desfavor de
AMARILDO
VASCONCELOS SOUSA
, que
julgou improcedentes a ação principal e a reconvenção
(id.
341516386
).

Em suas razões, a embargante aponta
a existência de
omissões
relevantes
no julgado
,
especialmente quanto à valoração das provas

produzidas e à aplicação das regras de distribuição do ônus
p
robatório
.

Aduz que o aresto
padece de omissão substancial ao deixar

de analisar, de forma concreta, individualizada e fundamentada, o conjunto probatório

regularmente
carreado a
os autos, limitando-se a afirmar, de maneira genérica, a

inexistência de prova robusta apta a sustentar
su
a pretensão indenizatória
.

Invoca a aplicação dos
arts
. 371 e
489, §

1º, IV e

VI
, do CPC, salientando que
não foram explicitadas
as razões pelas

quais
os elementos probatórios deduzidos
seriam insuficientes ou desprovid
o
s de credibilidade,
com adoção de
fundamentação
abstrata
, o
que esvazia o dever constitucional de

motivação das
decisões judiciais.

Defende que tal
deficiência

compromete
a completude da

prestação jurisdicional e a própria legitimidade da conclusão adotada, impondo-se a

integração do julgado para que sejam devidamente examinados os elementos

constantes
no feito
e, por conseguinte, revista a solução conferida à controvérsia
.

Sustenta haver omissão
,
ainda
,
na aplicação
automática e abstrata
d
a regra de distribuição

do ônus da prova prevista no art. 373,

I, do
CPC, sem
proceder à necessária análise das peculiaridades do caso concreto, tampouco

examinar a possibilidade de redistribuição do encargo probatório, nos termos do §

1º

do referido dispositivo legal
.

Alega que a conduta do réu no momento do acidente
,
consistente na entrega espontânea de seus documentos e fornecimento de contato para posterior tratativa
,
constitui elemento indiciário relevante que não foi devidamente apreciado.

Argumenta que n
ão se pode admitir que a existência de versões conflitantes

conduza, por si só, à improcedência da demanda, sob pena de esvaziamento da

própria função jurisdicional
, destacando que
a
postura de

neutralidade absoluta, diante d
a
prova produzida, traduz-se em verdadeira negativa

de prestação jurisdicional.

Afirma que
,
ao desqualificar o conjunto probatório

apresentado sob o argumento implícito da ausência de constatação oficial por

autoridade policial,
a decisão
acaba por exigir prova diabólica
,
circunstância vedada por violar os princípios da cooperação

processual, da efetividade da jurisdição e do acesso à justiça
.
Assevera que
nos acidentes de trânsito sem

vítimas ou gravidade não há
o
comparecimento da Polícia Rodoviária

Federal ao local do sinistro, sendo plenamente legítima e juridicamente aceita a

lavratura da Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) pelas próprias partes

envolvidas, meio de prova reconhecido pela prática

administrativa e

jurisprudência como idôneo à
demonstração
da ocorrência do

evento.

Consigna
que
inexist
e
qualquer lacuna probatória que justifique a

conclusão pela ausência de
demonstração
dos fatos constitutivos d
e seu
direito
,
enfatizando a presença de substrato
harmônico, coerente e

convergente, que aponta de forma inequívoca para a responsabilidade do
recorrido
.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos
, com efeitos infringentes,

para sanar o
s
vício
s
suscitado
s
,
com a consequente reforma
do acórdão
, a fim de
reconhecer
a responsabilidade do
embargado
pelo evento

danoso e
seu
direito à devida indenização
.

O

recorrido
apresentou contrarrazões, pugnando pel
a rejeição dos
aclaratórios
, com reconhecimento de que visam indevidamente à rediscussão do mérito
e, caso assim entenda
este Tribunal
,
pela aplicação d
a multa
prevista n
o art. 1.026, § 2º, do CPC (id.
343348867
).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento é restrito às hipóteses expressamente previstas em lei.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento ou ao aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto fático-probatório, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que
“
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, a embargante pretende que sejam sanadas supostas omissões no acórdão, relativas à alegada ausência de apreciação concreta e individualizada do conjunto probatório carreado aos autos, à aplicação automática da regra de distribuição do ônus da prova prevista no
art
. 373, I, do CPC, sem exame da possibilidade de redistribuição nos termos do § 1º do referido dispositivo, bem como à suposta exigência de prova diabólica diante da desconsideração da Declaração de
Acidente de Trânsito (DAT) e dos demais elementos indiciários produzidos, com a consequente atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
porquanto inexistente qualquer vício apto a ensejar a integração ou correção do julgado
.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

A controvérsia recursal cinge-se à avaliação da suficiência probatória para determinar a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido na madrugada de 17/08/2023, no Km 507 da BR 163, envolvendo caminhão de propriedade da apelante e veículo automotor conduzido pelo recorrido.

Da apreciação dos elementos coligidos aos autos, verifica-se que o juízo sentenciante adotou postura tecnicamente correta e juridicamente fundamentada, reconhecendo a impossibilidade de atribuir responsabilidade a qualquer das partes diante da fragilidade e da insuficiência do conjunto probatório produzido.

A Declaração de Acidente de Trânsito (id. 327805404) contém narrativa do condutor do caminhão da recorrente,
FRANCISCO MARQUES CUNHA DE MACEDO
, segundo o qual o apelado empreendeu manobra de ultrapassagem em curva sinalizada com faixa contínua, deparando-se com veículo que trafegava em sentido contrário, perdendo o controle e colidindo com a dianteira esquerda do caminhão.

Ocorre que esse documento, conforme acertadamente pontuou a sentença, possui caráter manifestamente unilateral, haja vista ter sido confeccionado exclusivamente com base no relato do preposto da própria empresa autora, sem qualquer verificação in loco por autoridade policial, tampouco elaboração de croqui oficial, análise técnica do local ou coleta de depoimentos de outras pessoas eventualmente envolvidas ou presentes.

A modificação no procedimento da Polícia Rodoviária Federal, que deixou de comparecer ao local em acidentes sem vítimas, transferindo à parte interessada a faculdade de registrar o evento, não confere ao documento resultante desse registro a mesma força probatória que teria um boletim de ocorrência lavrado por autoridade pública com base em constatações pessoais.

O condutor do veículo da apelante prestou depoimento pessoal em juízo, ratificando a versão consignada na DAT. Todavia, embora seu relato tenha se apresentado coerente internamente, trata-se de motorista empregado da própria empresa autora, aspecto que, conquanto não retire por completo a credibilidade de suas declarações, impõe análise cautelosa, mormente quando existe versão diametralmente oposta apresentada pela parte adversa e não há elementos objetivos independentes que permitam aferir qual das narrativas corresponde à realidade dos fatos.

De fato, o apelado apresentou versão substancialmente diversa, sustentando que o acidente ocorreu em trecho retilíneo, onde a ultrapassagem seria permitida, e que o próprio condutor da recorrente teria adotado conduta impeditiva da conclusão da manobra, acelerando o veículo e lançando-o em direção ao automóvel, causando a colisão.

Embora essa versão defensiva também careça de elementos probatórios robustos que a confirmem de forma inequívoca, o fato é que sua mera existência evidencia a controvérsia fática insuperável instalada nos autos, impondo cautela na atribuição de responsabilidade.

Outrossim, as fotografias acostadas pela apelante revelam avarias nos veículos envolvidos (id. 327805407), mas tais imagens, por si mesmas, não permitem reconstruir com segurança a dinâmica do acidente, já que danos de colisão lateral são compatíveis com diversas situações fáticas distintas.

Registre-se que a apelante trouxe, ainda, imagens extraídas do Google Maps que demonstram a existência de curva à direita com sinalização horizontal de faixa contínua amarela. Ocorre que tais capturas não possuem a mesma força probatória de laudo técnico oficial elaborado por autoridade de trânsito, especialmente porque não há como confirmar se a configuração
viária e a sinalização ali visualizadas correspondiam exatamente às condições da via em agosto de 2023, data do acidente.

Por outro lado, consta também dos autos fotografia noturna (id. 327805407 - pág. 18) que, aparentemente, não demonstra a existência de curva no local, sequer havendo elementos que permitam atestar com segurança que aquela imagem específica foi captada no quilômetro 507 da BR 163. Tal incerteza compromete a coerência do substrato probatório apresentado.

O apelado, por sua vez, apresentou mapa rodoviário sustentando tratar-se de trecho retilíneo. Referida imagem, embora também não seja conclusiva, evidencia a existência de dúvida razoável quanto à característica física do local.

A questão central reside, portanto, na impossibilidade de determinar, com o grau de certeza exigido para responsabilização civil, se o acidente ocorreu em curva com faixa contínua (como sustenta a apelante) ou em trecho reto onde a ultrapassagem seria permitida (como defende o recorrido).

Deveras, em matéria de responsabilidade civil por acidente de trânsito, o julgador não pode se basear em conjecturas, especialmente quando ambas as versões são plausíveis e nenhum elemento objetivo permite identificar qual conduta violou o dever de cuidado.

Aliás, “a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito exige prova clara e consistente da culpa e do nexo de causalidade, ônus que recai sobre o autor da ação indenizatória” (TJMT, N.U 0001854-40.2016.8.11.0049, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 25/11/2025).

Essa indefinição não representa questão secundária, mas elemento nuclear para o deslinde da causa, tendo em vista que o reconhecimento da responsabilidade depende essencialmente de demonstração cabal de que houve violação de dever de cuidado na condução veicular, o que pressupõe certeza sobre as condições fáticas em que se desenvolveu a manobra.

A distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. No caso vertente, incumbia à recorrente comprovar de forma inequívoca que o apelado empreendeu ultrapassagem em local proibido, infringindo norma de trânsito e dando causa ao acidente.

Tal demonstração não se perfectibilizou nos autos. A prova produzida limita-se essencialmente ao relato unilateral de seu preposto, corroborado apenas por documentação que, embora revele a ocorrência da colisão e a extensão dos danos, não esclarece de forma objetiva e segura a dinâmica do evento.

A ausência de testemunhas presenciais desinteressadas, apesar de frequente em acidentes ocorridos durante a madrugada em rodovias, não pode ser suprida por presunções ou ilações que favoreçam uma ou outra versão apresentada pelas partes.

Ainda, a falta de laudo pericial oficial elaborado por autoridade de trânsito, com análise técnica do local, medições, croqui e reconstituição dos fatos, impede formação de juízo seguro sobre elemento essencial ao acolhimento da pretensão indenizatória.

O fato de o apelado ter fornecido espontaneamente seus documentos no local, viabilizando a elaboração da DAT, não configura reconhecimento de culpa, mas apenas comportamento colaborativo para documentação do sinistro, conduta que se espera de qualquer condutor envolvido em acidente de trânsito.

Quanto à jurisprudência invocada pelo decisum, verifica-se que o precedente guarda pertinência com a hipótese em análise, uma vez que em ambos os casos a controvérsia reside na insuficiência probatória para atribuição segura de responsabilidade, contexto que impõe a improcedência da pretensão indenizatória.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, confere ao julgador liberdade na apreciação da prova, mas não autoriza conclusões desprovidas de suporte em elementos objetivos constantes dos autos.

Assim, em demandas envolvendo acidentes automobilísticos, quando existem versões conflitantes e não há elementos técnicos independentes que permitam definir com segurança qual delas corresponde à realidade fática, a solução juridicamente adequada consiste na improcedência da ação, por ausência de demonstração cabal do fato constitutivo do direito alegado.

Nesse sentir, não se trata de abstenção indevida de valoração probatória, mas de reconhecimento de que os elementos constantes dos autos não autorizam conclusão firme e segura sobre a existência de culpa de qualquer dos envolvidos, o que impede o acolhimento da pretensão indenizatória formulada.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
, mantendo
incólume
a sentença vergastada
.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atribuído à causa.

(...)”.
(id.
338030862
).

Como se vê, as alegações ventiladas nos embargos já foram suficientemente enfrentadas, o que afasta a existência de qualquer vício passível de correção pela via dos
aclaratório
s
.

Com efeito, o acórdão
impugnado
examinou de forma minuciosa e exaustiva o
substrato
probatório
existente no feito
, explicitando, com a clareza e profundidade técnica exigidas pela ordem constitucional e processual vigente, as razões pelas quais os elementos carreados pela recorrente não se revelaram aptos a ensejar o reconhecimento da responsabilidade civil pretendida.

Diversamente do que sustenta a embargante, não houve análise genérica ou superficial das provas produzidas. O
aresto
enfrentou, de modo individualizado e fundamentado, cada um dos elementos trazidos ao processo: a Declaração de Acidente de Trânsito (DAT), as fotografias dos veículos e do local, o depoimento do preposto da autora, as imagens extraídas de plataforma digital de mapeamento, bem como a documentação relativa aos danos materiais suportados.

Ao consignar que tais elementos, conquanto demonstrassem a ocorrência da colisão e a extensão dos prejuízos patrimoniais, não permitiam reconstruir com segurança jurídica a dinâmica do sinistro nem identificar de forma inequívoca qual dos condutores violou o dever objetivo de cuidado, o acórdão exerceu, com rigor técnico e estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado, a função jurisdicional de apreciar as provas segundo critérios de suficiência, consistência e aptidão probatória.

O inconformismo com o resultado desfavorável não transmuda em vício de omissão aquilo que constitui, em essência, análise técnica devidamente fundamentada.
Conforme reiteradamente assentado
por este Sodalício
, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Quanto à alegada omissão relativa à aplicação automática do art. 373, I, do CPC, sem exame da possibilidade de redistribuição do ônus probatório prevista no § 1º do referido dispositivo, também não se verifica qualquer lacuna no
pronunciamento judicial
.

Por certo, a
redistribuição dinâmica do ônus probatório constitui mecanismo excepcional que demanda requerimento expresso e tempestivo da parte interessada, formulado preferencialmente na fase postulatória, além de decisão judicial fundamentada que reconheça, à luz das circunstâncias fáticas específicas, a excessiva dificuldade ou impossibilidade de produção da prova
, requisitos que
não foram atendidos pela
recorrente
.

Outrossim, a
alegação genérica de que a ausência de comparecimento da autoridade policial ao local do acidente configuraria hipótese de prova diabólica não encontra respaldo fático nem jurídico.
A modificação promovida no procedimento administrativo da Polícia Rodoviária Federal não tornou impossível a demonstração da dinâmica de colisões automobilísticas, pois a experiência forense
evidencia que tais eventos podem ser comprovados por diversos meios idôneos de prova, como testemunhas presenciais imparciais, registros audiovisuais de câmeras de segurança ou de veículos, perícia técnica privada com elaboração de croqui e análise das marcas no pavimento, entre outros elementos de convicção aptos à formação do convencimento judicial.

Desse modo, o acórdão não rechaçou a possibilidade abstrata de demonstração do fato, mas reconheceu a insuficiência do conjunto probatório efetivamente produzido, constituído essencialmente pela narrativa unilateral do preposto da própria empresa autora, sem corroboração por elementos objetivos independentes.

Registre-se que a
conduta do recorrido ao fornecer espontaneamente seus documentos no local do acidente foi devidamente apreciada pelo julgado, que a qualificou como comportamento colaborativo para documentação do sinistro, sem aptidão para configurar reconhecimento tácito de culpa.

Demais disso
, o acórdão embargado enfrentou de forma adequada a questão relativa à caracterização do local do acidente, consignando que as imagens extraídas de plataforma digital de mapeamento, embora indicassem a existência de curva com sinalização de faixa contínua, não possuíam a mesma força probatória de laudo técnico oficial, especialmente porque não havia certeza sobre a correspondência entre a configuração viária visualizada na imagem e as condições efetivamente existentes na data do sinistro.

A invocação do
s

art
s
. 371
e
489, § 1º, IV e VI, do
CPC
não socorre a embargante. O julgado apresenta fundamentação completa, coerente e juridicamente adequada, não se configurando deficiência motivacional pelo simples fato de o órgão julgador, após apreciar livremente as provas, concluir pela ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a corrigir vícios específicos do julgado, não se
prestando à rediscussão da matéria já apreciada. Eventual modificação do resultado somente pode ocorrer como consequência lógica e necessária da correção de vício efetivamente existente, hipótese
que não se observa
n
o presente
.

Por fim,
no que se refere
ao pleito formulado pelo embargado em sede de contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC,

entendo não estarem presentes, no momento, os pressupostos para sua incidência.

Deveras, em que pese os embargos tenham sido rejeitados, não se constata caráter manifestamente protelatório no recurso apresentado, uma vez que
a
embargante pretendeu, dentro dos limites estabelecidos pela legislação processual, obter esclarecimentos sobre questões que reputou viciadas na decisão colegiada, exercendo regularmente seu direito à ampla defesa e ao contraditório, sem que se vislumbre má-fé ou intuito deliberado de retardar o andamento do feito.

Ante o exposto, não havendo demon
stração de omissão, contradição,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos
por
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.

Na oportunidade, advirto a embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026